Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716715-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANUS JOHANNES CORNELIS BOEKHORST, ELCU FERREIRA AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0737445-07.2021.8.07.0001), em que litiga com ADRIANUS JOHANNES CORNELIS BOEKHORST E OUTROS, afastou a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, bem como rejeitou o chamamento dessas partes ao processo; rejeitou a alegação de competência da Justiça Federal para o exame do feito; determinou a realização de perícia; nomeou o perito (ID 119319291, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35617868), o agravante narra que o feito cuida de liquidação provisória de sentença, relativo à sentença proferida nos autos da ação civil pública – ACP no 94.00.08514-, da Terceira Vara Federal do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público, contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-F (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Diz que, na referida sentença, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Argumenta que, na origem, o procedimento a ser seguido deve ser o da Liquidação Provisória pelo Procedimento Comum, tendo em vista haver fatos novos que devem ser apreciados pelo Juízo, já que se trata de liquidação de uma sentença coletiva, na qual não foi apreciada a relação objetivamente estabelecida entre as partes na presente liquidação. Alega que, no entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Faz referência ao Recurso Especial repetitivo no 1.247.150/PR. Defende que o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados, pelo devedor indicado na inicial, está amparado pelo artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil e é perfeitamente cabível na liquidação de sentença. Pede o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Faz referência ao Recurso Especial repetitivo no 1.145.146/RS. Argumenta ser necessário conferir ao recurso efeito suspensivo, a fim de que se analise a necessidade de chamamento ao processo dos demais devedores solidários, bem como a competência para o julgamento da lide, evitando-se futuros entraves e constrição por juízo incompetente, tendo em vista que do chamamento, decorre a incompetência do juízo. Diz que o perigo na demora se evidencia na medida em que a liquidação de sentença está em andamento, com a prática de atos sem a participação dos demais devedores, o que ensejaria a necessidade de revisão dos atos, com a consequente oneração do órgão judicante, bem como das partes, com atos desnecessários, a exemplo da perícia, que terá início imediatamente, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso. Para o fim de prequestionamento, pede a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 35617870). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Na decisão recorrida, o d. Juiz da causa afastou a formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, bem como rejeito o chamamento dessas partes parte ao processo. Além disso, negou a existência de competência da Justiça Federal para o exame do feito. Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho elucidativo da decisão: Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar a liquidação/cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. Ademais, litisconsórcio passivo necessário também não há, pois além desse instituto ser típico da fase de conhecimento, não se aplica para hipótese de solidariedade passiva. Quanto ao REsp no 1.145.146/RS, Recurso Repetitivo referente ao Tema 315 do STJ, a Primeira Seção do referido Tribunal, em julgamento de 09/12/2009, entendeu que, em processo em fase de conhecimento, existindo solidariedade entre a União e a Eletrobrás, o autor poderia optar por escolher demandar apenas contra um dos devedores solidários, afastando-se assim a figura do litisconsórcio passivo compulsório ou necessário. Assim, afasto as alegações do requerido relativas ao chamamento da União Federal e Banco Central ao feito, litisconsórcio necessário e da competência da Justiça Federal. Com efeito, nesse exame prefacial da matéria, não se visualiza a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019.) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (artigo 275, do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado a eleger contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, ainda que se busque apoio no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos expressamente nele previstos, ou seja, quando houver o interesse dos entes lá elencados. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator